Tribunal: TJSP
Processo: 1024469-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – Indenização por danos morais E MATERIAIS – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada – Valor da causa – Art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil – Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido – Correção do valor atribuído

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – Indenização por danos morais E MATERIAIS – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada – Valor da causa – Art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil – Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido – Correção do valor atribuído à causa – Pretensão de reconhecimento de indenização por danos morais e materiais em razão do uso indevido de seu nome pela USP – Professor convidado que, mesmo após o desligamento, permaneceu com seu nome vinculado à USP – Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva – Equívoco corrigido após o ajuizamento da ação – Ausência de prova do dano – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação do réu provido e recurso de apelação do autor improvido.